Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713272-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCAS GABRIEL MARCISTE DIAS VAZ EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 68770625. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 14:09:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator